Tribunal: CARF
Processo: 10215.000272/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS ­
São tributáveis os rendimentos brutos provenientes do trabalho assalariado.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. AJUSTE ANUAL. RETENÇÃO.
Mesmo sofrendo a retenção do imposto de renda retido na fonte, os rendimentos recebidos em cumprimento de acordo homologado em ação trabalhista estão sujeitos ao ajuste anual.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto cessa a partir da data final prevista para a entrega da Declaração de Ajuste Anual da pessoa física.
Tendo o Auditor­Fiscal considerado o imposto de renda retido, não há prejuízo para o contribuinte.
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do declarante, independentemente de entrega do comprovante de rendimentos pela fonte pagadora.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ACORDO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
É tributável o montante total recebido em decorrência de acordo firmado em reclamatória trabalhista, ante a ausência de discriminação das verbas pagas pelo juízo da causa.
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do declarante, independentemente de entrega do comprovante de rendimentos pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO
De acordo com a Súmula CARF no 4, A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. E, conforme Súmula CARF no 108, Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000272/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.393 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
EUGENIO ROVARIS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS -
São tributáveis os rendimentos brutos provenientes do trabalho assalariado.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. AJUSTE ANUAL. RETENÇÃO.
Mesmo sofrendo a retenção do imposto de renda retido na fonte, os
rendimentos recebidos em cumprimento de acordo homologado em ação
trabalhista estão sujeitos ao ajuste anual.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto cessa a partir
da data final prevista para a entrega da Declaração de Ajuste Anual da pessoa
física.
Tendo o Auditor-Fiscal considerado o imposto de renda retido, não há prejuízo
para o contribuinte.
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos
é do declarante, independentemente de entrega do comprovante de rendimentos
pela fonte pagadora.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
ACORDO.
AUSÊNCIA
DE
DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
É tributável o montante total recebido em decorrência de acordo firmado em
reclamatória trabalhista, ante a ausência de discriminação das verbas pagas
pelo juízo da causa.
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos
é do declarante, independentemente de entrega do comprovante de rendimentos
pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000272/2011-17
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000272/2011-17

conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO
De acordo com a Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. E,
conforme Súmula CARF no 108, “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 08/11), referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.252,29
Multa de Ofício (passível de redução)
3.189,21
Juros de Mora (calculado até 28/02/2011)
723,31
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 28/02/2011)
0,00
Total do Crédito Tributário
8.164,81
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação trabalhista, relativos ao exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 73.290,82.
IRRF: 11.509,61
Consta, na descrição dos fatos e enquadramento legal, que, a omissão de rendimentos
lançada é oriunda de ação trabalhista, conforme documentos entregues pelo contribuinte
e declaração da fonte pagadora (Instituição Financeira).
O contribuinte foi cientificado em 14/03/2011 (fls. 42) e, em 12/04/2011, apresentou
impugnação de fls. 01/02, alegando que foram depositados apenas R$ 61.835,21 e não
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000272/2011-17

R$ 73.290,82 como informado pela empresa. Entende que os rendimentos recebidos são
isentos de imposto de renda.
Afirma que não omitiu tais rendimentos, pois informou o recebimento desses
rendimentos no campo rendimento sujeito a tributação exclusiva de sua declaração de
ajuste anual, por não saber o local correto de informá-los. Ressalta que não recebeu
qualquer comprovante da empresa responsável pelo pagamento da indenização.
Afirma, ainda, que mora em Santarém desde 1996, mas que a intimação foi para o seu
endereço de Florianópolis.
Em outra petição esclarece que ganhou um causa trabalhista de R$ 200 mil parcelados
em 12 vezes, tendo recebido, no ano de 2008, R$ 61.835,21. Continua afirmando que a
empresa recolheu R$ 11.506, 61 e que recebeu os demais valores no ano de 2009.
Ratifica os argumentos do primeiro documento de impugnação apresentado e acrescenta
que discorda do enquadramento legal.
Entende que basta apenas alterar sua declaração informando os rendimentos no local
correto.
Discorda, ainda, do imposto e da multa lançados.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade;
b) parte dos valores recebidos são isentos do imposto de renda;
c) o valor do imposto de renda devido já foi recolhido pela fonte pagadora;
d o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrente de ação trabalhista, no valor de R$ 73.290,82, tendo sido incluso pela
fiscalização o valor de IRRF de R$ 11.509,61, onde o recorrente alega que parte dos rendimentos
recebidos por ele são isentos do imposto de renda pessoa física, no valor total de R$ 19.076,00.
Ressalte-se que os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
agasalhados no rol das isenções de que tratam a legislação tributária.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5 de 1984 esclarece a questão:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000272/2011-17

“O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do pagamento
efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para que seu valor
seja excluído do rendimento bruto”.
O Decreto no 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), ao regulamentar a
norma legal, apontou expressamente, no art. 39 e seguintes, os rendimentos não-tributáveis e os
isentos, sendo certo, de que não há nos autos prova de que os rendimentos recebidos pelo
contribuinte possam ser incluídos em alguma dessas isenções do citado artigo.
Cumpre esclarecer, ainda, que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve
ser interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”
As verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista, para
então ser verificado a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na legislação tributária.
Deve-se verificar se a natureza dos rendimentos recebidos é realmente isenta.
A determinação da natureza jurídica dos rendimentos deve constar da sentença
trabalhista, e, não havendo a determinação discriminada pelo Juiz, os rendimentos devem ser
considerados tributáveis em sua totalidade.
Portanto, constar do Acordo Homologado na Justiça do Trabalho apenas a
expressão de que parte dos rendimentos recebidos são verbas indenizatórias em nada esclarece
quanto à possibilidade desta verba ser ou não tributável.
Nesse contexto, não é possível identificar as supostas verbas isentas do imposto
de renda pessoa física recebidas pelo contribuinte decorrente da ação trabalhista em questão,
logo correta a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
73.290,82.
Em síntese, o interessado alega ainda que já houve a tributação dos rendimentos
recebidos da ação trabalhista.
O cálculo efetuado pelo juízo é do imposto de renda retido na fonte. Porém, este
fato por si só não exclui a obrigatoriedade de o contribuinte apresentar a declaração de ajuste
anual. Os rendimentos recebidos em cumprimento de sentença trabalhista ou acordo
homologado, em regra, estão sujeitos ao imposto de renda no fonte como antecipação e assim à
declaração de ajuste anual.
Mesmo havendo a retenção do imposto de renda retido na fonte, a pessoa física
que auferiu rendimentos está obrigada a apresentar a declaração de ajuste anual e declarar os
rendimentos recebidos sujeitos ao ajuste. O valor do imposto de renda retido na fonte também é
informado na Declaração de Ajuste Anual e não há prejuízo para o contribuinte. Tudo conforme
o artigo 7o da Lei 9.250/1995, tendo sido o valor do IRRF inclusive incluído pela fiscalização no
cálculo do tributo devido, qual seja: R$ 11.509,61.
Portanto, não tem razão o interessado quanto à alegação de que já houve a
tributação destes rendimentos, pois ela não é definitiva no presente caso.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000272/2011-17

Em relação aos argumentos do Recorrente, erro de preenchimento de sua DIRPF e
apresentação de declaração retificadora, apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão
recorrida, as quais concordo e adoto em minha decisão, in verbis:
(...)
Quanto à afirmação do contribuinte de que não sabia o campo correto para informar os
rendimentos recebidos, é de se esclarecer que a simples alegação de desconhecimento
da obrigatoriedade de declarar ou de onde declarar não se presta como fundamento para
o cancelamento da infração de omissão de rendimentos, posto que é preceito jurídico e
legal que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para deixar de cumpri-la ou para
se eximir das consequências de seu descumprimento (art. 3o, do Decreto-Lei no 4.657/42
– Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro).
Destaca-se, ainda, que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de rendimentos pagos
e imposto retido, podendo ser penalizada pelo não envio desse comprovante, bem como
por informação incorreta prestada, mas isso não elide a responsabilidade da contribuinte
pelas informações prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de ter ou não em mãos o
seu informe de rendimentos, portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas
na declaração de rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Dessa forma, o contribuinte deixou de oferecer a tributação, em campo próprio de sua
declaração de ajuste anual, exercício 2009, o valor recebido de R$ 73.290,82, devendo,
assim, ser mantida a omissão de rendimento lançada.
Sobre a apresentação de declaração retificadora, o art. 832 do Decreto no 3000/99 (RIR),
assim dispõe:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). (grifei).
Da leitura do dispositivo citado, constata-se que ao sujeito passivo é permitido
apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação da declaração pelo
contribuinte deve ser um ato espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no sentido
de cobrar o imposto devido.
Assim, ao sujeito passivo é dado o direito de corrigir o erro por ele detectado ou efetuar
o pagamento do imposto devido, se for o caso, livrando-se dos acréscimos legais
resultantes de um eventual lançamento de ofício. Todavia, a espontaneidade perdura
somente enquanto não instaurado o procedimento de ofício.
Conforme legislação acima, o início do procedimento fiscal ocorre com qualquer ação
do Fisco no sentido de proceder à revisão da Declaração de Ajuste Anual original,
impedindo, portanto, a apresentação de declaração retificadora após o início do
procedimento fiscal.
(...)
Por fim, cabe esclarecer que os lançamentos de ofício da multa de 75% e dos juros
foram devidamente capitulados no inciso I do art. 44 e § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/96, em
pleno vigor das datas das autuações. Ademais, as cobranças encontram respaldo nas seguintes
Súmulas CARF:
Súmula CARF no 2:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000272/2011-17

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Tendo em vista que o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%, independente de dolo, fraude ou simulação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 202
DF CARF MF
Original